Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-09.2014.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001299-09.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0001-18 (APELANTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), A. L. DE CARVALHO - CNPJ: 12.396.493/0001-00 (APELADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA - FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE - NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO - NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil.

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto nos §§ 1.o a 4.o do artigo 240 do Código de Processo Civil.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
0001299-09.2014.8.11.0044
, proposta em desfavor de
A. L. DE CARVALHO - ME
, nos termos do § único do artigo 771 bem como inciso II do artigo 487, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente; condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença no que tange ao reconhecimento da prescrição intercorrente pelo Juízo
a quo
, justificando inexistir no caso inércia de sua parte, aduzindo que “
a morosidade no desfecho da demanda não pode ser atribuída à exequente
”, eis que a demora do processo decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Ademais, esclarece a apelante que “
para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal, o que não é o caso desses autos
”; pugnando, ao final, seja provido seu apelo.

A parte adversa, por não ter sido citada nos autos, deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 0001299-09.2014.8.11.0044, nos termos do § único do artigo 771 bem como inciso II do artigo 487, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente; condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Narra a parte autora ser credora da executada da quantia original de R$ 19.057,49 (dezenove mil e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos), representado por título executivo extrajudicial (duplicata mercantil).

Cita que por ter a executada deixado de honrar com os pagamentos acordados, este encontra-se em mora.

Diante do exposto, restando infrutíferas as tentativas de conciliação extrajudicial, em 14 de abril de 2014, ingressou o autor com a presente demanda a fim de perseguir seu crédito.

Em 24 de abril de 2014, determinou o Juízo a quo fosse a parte executada citada. Contudo, tal diligencia restou infrutífera, consoante certidão anexa aos autos (id. 167191725 - Pág. 50) em 08 de dezembro de 2015.

Após, em 28 de abril de 2016, requereu a exequente a suspensão dos autos por 120 (cento e vinte) dias, sendo deferido pelo Juízo.

Ato contínuo, após o decurso do prazo, em 18 de novembro de 2016, pugnou a exequente fosse realizada pesquisa de endereço do devedor por meio do convênio INFOJUD, sendo indeferido pelo magistrado, considerando que compete a própria parte adotar as providências requisitadas.

Solicitou a exequente mais uma vez a suspensão dos autos (id. 167191725 - Pág. 62), restando deferida.

Nova tentativa frustrada de citação foi realizada (id. 167191725 - Pág. 71).

De novo, pugnou a exequente pesquisa pelo INFOJUD (id. 167191725 - Pág. 74), sendo indeferida pelo Juízo
a quo
, “
uma vez que não se esgotaram os meios para localização da parte requerida
” (id. 167191725 - Pág. 75).

Por não ter obtido sucesso na citação da parte executada, foi a exequente intimada a manifestar quanto a prescrição intercorrente no prazo de 15 (quinze) dias (id. 167191728), justificando a parte que “
o evento não ocorreu nesses autos, constatada as diversas diligências requeridas pela exequente, certo que o processo não ficou parado por qualquer razão que possa atribuída à exequente
” (id. 167191739).

Assim, sentenciando o feito, considerando que a parte exequente não conseguiu se manifestar quanto a citação efetiva do executado, ônus que lhe competia, eis que o processo foi distribuído em 2014, não tendo sido citado o réu até fevereiro de 2023, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a exequente recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

A presente ação é lastreada na cobrança de dívida líquida, constante de documento particular que se sujeita a prescrição quinquenal disciplinada pelo inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil de 2002, que assim dispõe:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Cumpre ressaltar que, no caso dos autos, o marco prescricional é a data do vencimento dos títulos executivos extrajudiciais, vencidos em março de 2011 (id. 167191725 - Pág. 35).

Verifica-se que a demanda foi ajuizada em 14 de abril de 2014, ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional. Contudo, a regra processual estabelece como ônus do autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto nos §§ 1.o a 4.o do artigo 240 do Código de Processo Civil,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o
.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Por regra, a interrupção da prescrição prevista no dispositivo acima transcrito deve ser interpretada em consonância com a regra do inciso I do artigo 202 do Código Civil, o qual estabelece que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

Constata-se que do ajuizamento da ação em 14 de abril de 2014 até a prolação da sentença, que ocorreu em 22 de fevereiro de 2023, transcorreram mais de 7 (sete) anos sem que o autor desincumbisse do seu ônus.

Como é cediço, a interrupção da prescrição se opera com a citação válida, retroagindo à data da propositura da ação. Na hipótese dos autos, a prescrição se perfectibilizou, não havendo, por consequência, falar-se em interrupção da prescrição.

Desse modo, não tendo a parte ré sido citada nos prazos dos dispositivos legais mencionados, a contagem do prazo prescricional é retomada do ponto em que parou, qual seja, do despacho que determinou a citação, ou seja, 14 de abril de 2014 (id. 167191725 - Pág. 42), independentemente de ter sido o exequente diligente.

Não obstante o esforço empreendido pelo apelante, a verdade é que não conseguiu se desincumbir do ônus de informar endereços atualizados da parte contrária para citação, e, com isso interromper, o lapso prescricional.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO
. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CPC. 2.
O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias
,
consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC
. 3.
Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição
. 4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial. (TJMT - N.U 0044749-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO REALIZADA
-
FATO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE
-
NÃO ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO
-
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA
-
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONSUMADA ANTES DO REFERIDO ATO
-
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO
- NÃO INFRINGÊNCIA À NORMA DO ARTIGO 202, I, DO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ - FALHA DO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1.
É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
; nos termos do inciso I do § 5.o do artigo 206 do Código Civil. 2.
O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional
. 3.
Inexistente nos autos pedido de citação da parte executada por meio de edital, reforçando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal
. 4. Hipótese em que, transcorridos mais de cinco anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva. (TJMT - N.U 0044118-38.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Nessa perspectiva, a pretensão da exequente apelante encontra-se abarcada pela prescrição, como bem apontou o Juízo
a quo
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, deixando de majorar os honorários advocatícios, eis que não houve arbitramento na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023